Tribunal: STF
Processo: Inq 4833
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de investigações relativas a supostos fatos delituosos sobressalentes ao objeto de investigação sob a minha relatoria, quando, a pedido da PGR, determinei a abertura de inquérito em face de José Renan Vasconcelos Calheiros e Jader Fontenelle Barbalho para apurar os crimes do art. 317 do Código Penal e do art. 1º da Lei 9.613/1998, relacionados aos fatos envolvendo a cúpula do MDB do Senado Federal no esquema de supostas contratações fraudulentas celebradas Transpetro S/A - Petrobras Transporte S.A., notadamente referentes às empresas Galvão Engenharia; o consórcio Estaleiro Atlântico Sul; Queiroz Galvão; Essencis; UTC Engenharia; GDK Engenharia; MPE Engenharia; SKANSA Engenharia e Baruense Tecnologia e Teekay Norway; além das subsidiárias dessas sociedades empresariais (PET 8.488). 



    Na atual fase, a Polícia Federal renova o pleito de autorização “para o compartilhamento de dados e acesso integral aos autos da Ação Cautelar 4027, com vistas a que seja viabilizada a análise dos dados decorrentes da quebra do sigilo bancário e fiscal de RENAN CALHEIROS que possam interessar à presente investigação” (e.Doc.58). Intimada, a Procuradoria-Geral da República “manifesta-se favorável ao compartilhamento dos elementos de prova colhidos na Ação Cautelar n. 4027, a fim de que possam ser utilizados para instruir o Inquérito n. 4833” (e.Doc.62).



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Como cediço, é assente na jurisprudência desta Suprema Corte a admissibilidade de prova emprestada do processo penal em processos administrativos (RE 810.906, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015), e também para o fim de subsidiar apurações de outra natureza (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS BRITTO, julgado em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno). 



    De saída, rememoro a decisão por meio da qual foi autorizada a abertura deste inquérito (PET 8.488), quando determinei fossem estes autos instruídos com a cópia integral de todos os volumes do INQ 4.215 e seus anexos, inclusive os sigilosos, mediante anotação.



    Nessa ambiência, não há qualquer óbice ao aproveitamento das diligências levadas a efeito na AC 4.027, apensada ao INQ 4.215, sendo certo que a assimilação eventual de relatórios produzidos a partir informações sigilosas aos autos epigrafados também deverá ocorrer na forma de apenso com publicidade restrita. 



    3. À luz do exposto, defiro autorização para o “compartilhamento de dados e acesso integral aos autos da Ação Cautelar 4027, com vistas a que seja viabilizada a análise dos dados decorrentes da quebra do sigilo bancário e fiscal de RENAN CALHEIROS que possam interessar à presente investigação”. 



    Em consequência, determino à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte que disponibilize à Polícia Federal o acesso integral à AC 4.027. 



    Oficie-se. Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente